Tribunal: STF
Processo: Rcl 47668
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra Acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001018-02.2018.5.02.0463), o qual teria descumprido o conteúdo da Súmula Vinculante 10, bem como o que decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2010).
    Na inicial, o Município de São Bernardo do Campo expõe as seguintes alegações de fato e de direito:
    Em sua origem, trata-se de reclamação trabalhista proposta por ex-empregado de empesa contratada pelo Município para prestação serviço. 
    O MM. Juiz “a quo”, em sua r. sentença condenou subsidiariamente o Municipalidade no pagamento verbas trabalhistas reclamadas. 
    Em sede de recurso ordinário, foi mantida a r. sentença para afastar a aplicação do parágrafo 1º do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 (que exclui expressamente a responsabilidade da Fazenda Pública em caso de inadimplemento das obrigações decorrentes do contrato de trabalho por parte do contratado).
    (...)
    De fato, o TRT-2, ao manter a condenação subsidiária do Município em seu v. decisum, simplesmente afastou a aplicação do artigo 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93, aplicando o que dispõe o inciso IV da Súmula TST 331, sem a declaração de inconstitucionalidade daquele dispositivo infraconstitucional com a observância da cláusula da reserva de Plenário, nos termos do art. 97 da Constituição Federal e afrontando o a decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade – ADC-16.
    (...)
    O Plenário deste Excelso Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93, por entender que a inadimplência de empresa contratada pelo Poder Público em relação a encargos trabalhistas, fiscais ou comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento.
    Referida decisão foi tomada no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC-16, ajuizada pelo governador do Distrito Federal em face da Súmula 331 do C. TST a qual, contrariando disposto no parágrafo 1º do mencionado artigo 71, como já dito, responsabiliza subsidiariamente a Administração Pública, direta e indireta, em relação aos débitos trabalhistas, quando atuar como contratante de qualquer serviço de terceiro especializado.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo e, no mérito, “que seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, para o fim de afastar a condenação subsidiária trazida no bojo da decisão proferida pelo eminente Desembargador do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, preservando-se, assim, a competência e a garantia da autoridade das decisões deste Colendo Supremo Tribunal Federal”. (doc. 1, fl. 9). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 1º/6/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ainda não decorreu o prazo para que a municipalidade tome a medida jurídica que entenda cabível contra a decisão que negou seguimento ao Recurso de Revisa ali interposto (2/6/2021).
    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 
    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 
    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16. 
    No caso concreto, o ato reclamado imputou responsabilidade à Administração Pública, valendo-se dos seguintes fundamentos (doc. 6): 
    Da responsabilidade subsidiária
    Este Relator entende que, em vista do princípio da aptidão da prova, seria ônus da Administração Pública comprovar a efetiva fiscalização dirigida à empresa prestadora de serviços ou convenente, seja por meio de documentos seja através de outros meios de prova admitidos em direito. 
    Todavia, vencido que sou quanto a tal aspecto, adoto o entendimento de meus pares nesta C. 12ª Turma para pacificar a conclusão acerca da questão do ônus da prova da comprovação da fiscalização exercida sobre o prestador de serviços. 
    Assim, passo a adotar o posicionamento preponderante nesta Turma, no sentido de que compete ao reclamante comprovar a omissão culposa do ente público na condição de tomador de serviços.
    Ocorre que, no caso dos autos, tanto na defesa, quanto nas razões recursais, a Municipalidade admite que não lhe cabia fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas oriundas do pacto laboral mantido entre o reclamante e a 1ª reclamada (fls. 332/333 e 511/513). 
    Destarte, não merece reparo a r. sentença.
    Já o Juízo de 1º Grau, decidiu a questão fundamentando que (doc. 4):
    Desta forma, afinando com o entendimento atual e prevalecente, haverá responsabilidade de ente público, nas hipóteses de terceirização, sempre que a empresa contratada não honrar seus compromissos com seus empregados, que prestam serviços ao poder público e houver conduta culposa do ente público no dever de fiscalizar e de escolher adequadamente a empresa terceirizada.
    (...)
    No caso dos autos, denota-se que a 2ª reclamada não fiscalizou a contratação mantida com a 1ª, conforme se depreende dos próprios termos da defesa, ao citar que isto não lhe caberia
    Portanto, verifica-se a pertinência subjetiva da ação quanto àquela reclamada, devendo a mesma ser mantida na lide e responder subsidiariamente em caso de eventual condenação, inclusive quanto a eventuais multas decorrentes de ausência de quitação de verbas trabalhistas, ainda que imposta à 1ª e contribuições previdenciárias e fazendárias cabíveis, nos termos da Súmula n. 331, IV, V e VI, do Colendo TST e por culpa "in eligendo" e "in vigilando" nos termos do art.186 e 927 do Código Civil.
    Com efeito, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 
    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:
    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (1001018-02.2018.5.02.0463).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente